Tribunal: TJBA
Processo: 8002079-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002079-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA VITORIA FRANCISQUETO MARTINS

Advogado(s)
:
MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS

AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Concessão. Ausência de prova robusta suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Ensino Superior. Cobrança de débito controverso. Impedimento de rematrícula. Impossibilidade no caso concreto. Pedido de não inclusão ou exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Não acolhimento. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para garantir sua rematrícula em instituição de ensino superior. A agravante alega cobrança indevida de valores exorbitantes e incompatíveis com o histórico de pagamento, sem apresentação de justificativa detalhada pela instituição. Requer a rematrícula, a emissão de boletos proporcionais à mensalidade regular e a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a negativa de rematrícula baseada em cobrança controversa caracteriza prática abusiva; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para conceder tutela de urgência determinando a rematrícula e a emissão de boletos com valores compatíveis com as mensalidades regulares; e (iii) verificar se a parte agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, nos termos dos arts. 4º, III, e 47 do CDC.

4. Declarações de quitação emitidas pela própria instituição referentes aos anos de 2020 a 2024 constituem forte indicativo de regularidade dos pagamentos da agravante, conforme o art. 1º da Lei nº 12.007/2009.

5. A ausência de explicação detalhada sobre a origem e composição da dívida, aliada à apresentação de valores divergentes a cada contato com a instituição, evidencia falta de clareza e transparência na cobrança, dificultando a defesa do consumidor.

6. O perigo de dano está configurado, pois a negativa de rematrícula, além de atrasar a formação da estudante no 10º semestre do curso de Medicina, pode comprometer sua participação em processos seletivos de residência médica e gerar impactos emocionais e pedagógicos irreversíveis.

7. O pedido de exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito não merece acolhimento no momento processual, pois a controvérsia acerca da existência e do montante do débito ainda persiste, não sendo possível vedar a instituição de exercer seu direito de cobrança.

8. A concessão da gratuidade da justiça é cabível, uma vez que a declaração de insuficiência da agravante goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e inexiste prova robusta capaz de afastá-la.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente provido para confirmar a decisão de ID. 76430933, no sentido de determinar que a agravada proceda com a rematrícula da agravante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com acesso a todas as atividades inerentes ao curso, bem como determinar à agravada que gere 6 (seis) boletos no valor da mensalidade de 2025.1, no prazo de 10 dias, para que possa ser pago pela agravante, sob pena de multa diária de R$ 200,00, e deferir a gratuidade da Justiça à parte agravante, até a prolação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8002079-24.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARIA VITORIA FRANCISQUETO MARTINS
e agravado
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.